Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE MÚTUO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAIS SUPERIORES A 12%. DECRETO 22.626/1933 (LEI DA USURA). INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. TABELA PRICE. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de mútuo firmado pelo réu/apelante com a instituição financeira autora/apelada deriva de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito previsto pela Lei 10.931/2004, que possibilita a pactuação da capitalização de juros.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, ao concluir pela constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001 após a promulgação da Emenda Constitucional 32/2001, considerou válida e regular a previsão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (anatocismo) pelas instituições financeiras.
3. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, além de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. De acordo com o enunciado 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, são inaplicáveis às operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933 às taxas de juros e outros encargos cobrados.
5. No caso, a capitalização e os limites dos juros, mensais e anuais, foram expressamente previstos no contrato firmado entre as partes respectivamente em 1,55% e 20,28%, juntamente com a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, os prazos para pagamento e os encargos respectivos, tudo sob o prévio e inequívoco consentimento do réu/apelante.
6. Inexistente pactuação contratual de cobrança de comissão de permanência em face do mutuário no caso concreto, descabida qualquer argumentação acerca da nulidade da cobrança do encargo.
7. O Código de Defesa do Consumidor, por força de seus artigos 39, inciso I e 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos (prática conhecida como “venda casada”), sendo nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que prevejam tais hipóteses. 7.1. No caso, do contrato firmado, há previsão estipulando ao mutuário a obrigação de contratação de seguro dos bens por valor igual ao do saldo devedor decorrente da cédula bancária, prazo de vigência correspondente ao período de financiamento, e tendo como beneficiário exclusivo da apólice a instituição financeira credora. 7.2. Contudo, da referida cláusula não se extrai qualquer imposição de contratação de seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição de aprovação do mútuo pretendido, de forma que não caracterizada a “venda casada”.
8. Definida a validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a previsão de aplicação da tabela Price, por si só, não é capaz de inquinar de ilegalidade o contrato firmado, à medida que constitui mera forma de cálculo de parcelas e amortização do valor principal mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor. Precedentes TJDFT.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.